Tribunal: STF
Processo: ADI 1002
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-15
Data de publicação: 1994-06-15

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Previdenciario.
          Beneficiarios do Segurado.
          Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Lei  n.  511,  de
04.10.1993,  que acrescentou o inciso VI ao art. 5. da Lei n. 135, de
23.10.1986, ambas do Estado de Rondonia.
          Constituição  Federal,  arts.  195, "caput"  e     5., 194,
paragrafo único, e 149. Lei federal n. 8.213, de 24.07.1991.
1.         Havendo  o  dispositivo   impugnado  incluido,  para  fins
previdenciarios, como dependentes dos associados, "os pais, que forem
aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social
-  INSS  e outros,  cujas  rendas  não ultrapassem  o  valor  de dois
salarios  minimos", sem atender a determinação do par. 5. do art. 195
da Constituição Federal, segundo o qual "nenhum beneficio ou serviço
de seguridade social pode ser   criado,  majorado  ou  estendido  sem
correspondente  fonte  de  custeio total",  e  de  se  deferir medida
cautelar,  para suspensão de sua  eficacia, até o julgamento final da
ação,  atendidos, que estao, os requisitos da plausibilidade jurídica
da  ação ("fumus boni  iuris") e do  risco da demora no processamento
("periculum in mora").
2.         Até porque  a referida  norma constitucional federal (art.
195, par. 5.) esta inserida nas Disposições Gerais da Seguridade
Social, a serem observadas, por isso mesmo, também pelos Estados, sem
prejuizo do disposto no paragrafo único do art. 149.
3.         O paragrafo único do  art. 194 da C.F. deixou claro que ao
Poder  Público compete,  nos termos  da  lei, organizar  a seguridade
social,  com observancia  dos princípios  enunciados em seus incisos,
dentre  eles o da equidade  na forma de participação no custeio, como
estabelecido no "caput", seus incisos e paragrafos do art. 195.
4.        E a Lei n. 8.213, de 24.07.1991, que dispos sobre Planos de
Benefícios  da Previdencia  Social, não  inclui, como  dependentes do
segurado,  "os pais, que forem aposentados e pensionistas do I.N.S.S.
e  outros, cujas  rendas  não ultrapassem  o  valor de  dois salarios
minimos",  como fez a norma  impugnada, sem a correspondente fonte de
custeio total.
5.         Medida cautelar deferida,  nos termos  do voto do Relator,
por votação unânime.